Tribunal: TJDFT
Processo: 0735607-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735607-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVELYN VIANA GOMES ALMADA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Evelyn Viana Gomes Almada contra decisão do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de anulação de ato administrativo, indeferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de que fosse reservada sua vaga no processo seletivo público da Petrobras, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “8. O controle judicial em matéria de concurso público deve preservar o espaço próprio de conformação do administrador, buscando, na maior medida possível, postura de autocontenção, limitando-se a verificar se o edital e o processamento do concurso público obedecem aos imperativos constitucionais e legais. 9. O item 3.2.6 do Edital dispõe sobre o procedimento de heteroidentificação das pessoas negaras, pelo chamado sistema misto de identificação, realizado num primeiro momento por autodeclaração do candidato associada a posterior análise de heteroidentificação. 10. A comissão de heteroidentificação entendeu, por unanimidade, que a autora não apresenta fenótipo compatível para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros/pardos (ID 205588063), decisão mantida, à unanimidade, em sede recursal (ID 205588065). 11. A avaliação realizada pela referida Comissão e mantida em sede recursal constitui ato administrativo e goza de presunção de legalidade, a qual somente pode ser elidida mediante prova em contrário, observado o contraditório, o que é incompatível com a tutela provisória de urgência requerida, inclusive quanto à realização de perícia em momento anterior à citação. 12. Indefiro, portanto, a tutela requerida (id. no [ID da Decisão], processo de origem no 0714699-89.2024.8.07.0018). Nas razões recursais, a recorrente alega que a decisão da Comissão de Heteroidentificação, que a excluiu da concorrência pelas vagas destinadas a candidatos pardos, carece de fundamentação adequada e viola os princípios da legalidade e da igualdade. Afirma que a exclusão foi realizada com base em critérios excessivamente subjetivos, sem a devida consideração pelos elementos objetivos apresentados, como laudos dermatológicos e antropológicos que confirmam sua autodeclaração. Argumenta que a decisão administrativa é contraditória, pois não reflete a realidade de seu fenótipo, o que demonstra a inadequação da análise feita pela Comissão de Heteroidentificação. Defende que, em casos de dúvida razoável quanto ao fenótipo, a autodeclaração do candidato deve prevalecer, conforme jurisprudência consolidada e dispositivos normativos aplicáveis, como a Lei 12.990/2014. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada, para que seja suspensa a exclusão da recorrente do processo seletivo, com a consequente reserva de sua vaga até decisão final. No mérito, pugna pela reforma da decisão interlocutória, com o reconhecimento de seu direito de concorrer nas cotas raciais. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Na origem, cuida-se de ação ordinária cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada pela parte agravante, objetivando prosseguir no concurso público para o provimento de vagas e para a formação de cadastro de reserva em concurso da Petrobrás, de acordo com o regramento imposto pelo Edital no 1 - PSP RH 2023.2, para o ingresso no cargo de enfermeiro do trabalho, entre os candidatos postulantes a vagas reservadas para pessoas negras. Na linha dos judiciosos argumentos apresentados pelo Magistrado de origem, entendo ausentes os requisitos para a concessão da tutela recursal pleiteada. Como se sabe, em se tratando de concurso público, é cediço que a atuação do Judiciário se encontra limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, não sendo cabível sua intervenção nos critérios de avaliação fixados pela banca examinadora, uma vez que constitui mérito administrativo não sujeito ao controle judicial. Certo também que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, que, apesar de relativa, somente pode ser elidida por prova contrária contundente. Na hipótese vertente, não se vislumbram motivos suficientes para afastar de plano as conclusões da banca examinadora no que se refere ao não enquadramento da agravante nos critérios estabelecidos para prosseguir no certame nas vagas reservadas para as cotas raciais. Importante aspecto a ser considerado, primeiramente, diz respeito à impossibilidade de se instaurar nova banca avaliadora pelo Poder Judiciário. Não cabe ao julgador realizar novo exame de heteroidentificação no lugar dos examinadores, notadamente quanto à critério que guarda certa subjetividade em sua aferição como a análise dos fenótipos identificadores da raça negra. Nesses casos, como dito anteriormente, a reapreciação implica indevida incursão sobre o mérito administrativo, que é impassível de interferência judicial. Assim, entendo ser inviável o reexame das características físicas do candidato no presente momento, posto que a comissão avaliadora, composta por cinco integrantes, distribuídos por gênero, cor e naturalidade, já o fez, tendo decidido que os traços fenotípicos apresentados pelo autor não são característicos de pessoa negra. Observa-se, também, que o candidato teve a oportunidade de interpor recurso administrativo contra a aludida decisão da banca, cuja resposta ainda não juntou aos autos. Vale salientar, no particular, que o fato de a requerente ter sido admitido como cotista em concursos antecedentes não a qualifica automaticamente em mesma condição no presente concurso público. Isso porque as avaliações não se vinculam e as bancas podem eventualmente divergir, justamente por se tratar de exame de características que podem conter interpretação diferenciada. Não fosse assim, bastaria uma única análise a ser aproveitada oportunamente pelo candidato em todos os certames. Mas não, o edital prevê que “a autodeclaração do candidato goza de presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público” e que “a autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação” (fl. 7 do ID 205588062 dos autos de origem). Precisamente por isso podem ocorrer divergências de entendimento entre diferentes comissões de heteroidentificação, sem que isso venha implicar em comportamento contraditório, tendo em vista que as comissões são compostas por membros diferentes, que, por vezes, podem assumir conclusões diversas daquelas externadas por integrantes de outras bancas examinadoras. Daí porque sobreleva que seja garantido tratamento isonômico entre os candidatos, mediante avaliação de todos os participantes pela mesma banca examinadora, de modo a ensejar igualdade de condições e de critérios interpretativos acerca do conjunto fenotípico apresentado por cada candidato. Ratificar a autodeclaração da requerente com base em resultado de exame realizado por outras instituições implicaria em permitir que a avaliação complementar da recorrente fosse realizada por banca diferente da dos demais candidatos, em clara violação ao princípio da isonomia. Nesse sentido, esta Turma já se manifestou que: “A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado pardo pela comissão de heteroidentificação é aplicável a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, de forma que a sua flexibilização, em favor do autor, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios de seleção adotados pela Administração.” (Acórdão 1681044, 07195197620228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se verifica patente ilegalidade no ato administrativo praticado pela banca examinadora. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado no recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator